Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707240-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA - COOPERTAXI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA(exequente) tendo por objeto a r. decisão (ID 84384173 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença, processo no 0722122-64.2018.8.07.0001, ajuizada contra a COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONÔMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA – COOPERTAXI, na qual indeferiu pedido de penhora de rendimentos. Narra que, na origem, cuida-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença na qual persegue a satisfação de seu crédito reconhecido por sentença transitada em julgado, na qual pleiteou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento da parte executada, todavia, Sua Excelência indeferiu tal pedido. Transcrevo a r. decisão hostilizada: “Indefiro o pedido de penhora de ID Num. 83767946, pois, em consulta ao sistema INFOJUD (documento anexo), constatou-se que a pessoa jurídica indicada não apresentou declaração de imposto de renda em 2016, que corresponde ao último ano disponível para consulta no referido sistema. Ora, se durante o exercício examinado a empresa mencionada não auferiu rendimentos, não há o que se falar em retenção de porcentagem sobre faturamento inexistente, sendo, desta maneira, inviável a nomeação de administrador depositário para a verificação das movimentações financeiras da pessoa jurídica devedora (art. 866, § 2o, do CPC e TJDFT, acórdão n.994544, 20160020442217AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 20/02/2017. Pág.: 359/372), o que somente aumentariam os custos do processo sem a correspondente efetividade para satisfação do crédito. Intime-se, pois, a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. (...)” Inconformada, o exequente recorre. Sustenta a tese de que referida decisão merece reforma, pois “eventual ausência de declaração de imposto de renda de pessoa jurídica não importa necessariamente na conclusão de inexistência de faturamento, especialmente quando existem nos autos provas robustas de que a pessoa jurídica permanece em pleno funcionamento.” Aduz que “A pessoa jurídica executada é uma das maiores e mais renomadas cooperativas de táxi do Distrito Federal. O acesso a seu site da internet deixa claro não só que permanece em pleno funcionamento, mas que aderiu às mais recentes tecnologias, sendo possível pedir um táxi por intermédio de aplicativo.” Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para determinar, de imediato, a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento mensal da ora agravada” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reformar a r. decisão hostilizada. É o relatório. Devido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. A argumentação apresentada pela agravante é relevante, pois é farta a jurisprudência da Corte que admite a penhora de parte do faturamento da pessoa jurídica para honrar suas dívidas, todavia, não se verifica, no caso em tela, urgência que justifique o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamada, cuja natureza é satisfativa, e pode aguardar o julgamento pelo egrégio colegiado. Com efeito, ressalto que não veio aos autos qualquer demonstração concreta da alegação de que a agravada estaria esvaziando seu patrimônio para se furtar ao pagamento da dívida. Por outro lado, considerando a elevada probabilidade do direito vindicado, e que, Sua Excelência, ao final da decisão hostilizada determinou “a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo”, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para obstar que a ação original seja suspensa ou extinta por ausência de indicação de bens à penhora. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator